Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID 52825100. A recorrente defende a existência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado. Pede o acolhimento dos embargos e a suspensão da exigibilidade da imposição ao pagamento de honorários de sucumbência. Contrarrazões não apresentadas.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Com efeito, no presente recurso inominado apresentado pela autora (ID 49692912), foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Esse pleito foi apreciado, sendo o preparo recolhido após o indeferimento de gratuidade de justiça. Portanto, a omissão apontada de fato inexiste.

4. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.